Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-77.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000799-77.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DRA. BRENDA FERREIRA BARBOSA
PACIENTE(S): CAMILA MELO RIBEIRO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de CAMILA MELO RIBEIRO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE – no 1001015-29.2022.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente possui condições pessoais favoráveis, por ser primária, ter bons antecedentes, residência fixa e ser mãe de 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória à paciente, mediante aplicação de medidas cautelares (ID 115598963), com documentos (ID 115598964/ ID 115598970).
Relatos.
Em 20.1.2022, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão, bem como pelo Laudo de Constatação no 200.2.04.2022.000550-01, que atestou que o material corresponde a 02 (dois) tabletes com massa bruta total de 2099,21g (dois mil e noventa e nove gramas e vinte e um centésimo do grama) resultou positivo para COCAÍNA e 01 (uma) porção de material vegetal com massa bruta de 491,50g (quatrocentos e noventa e um gramas e cinquenta centésimos do gramo) resultou positivo para MACONHA, além dos depoimentos dos policiais, que relataram ter efetuado a prisão em flagrante da indiciada.
Por outro lado, faço destaque a informação constante do caderno informativo, pois a própria autuada confirma que ela e sua sobrinha J. C. C. F., (16 anos), pegaram as substâncias entorpecentes de um desconhecido no Posto Caramujo no Município de Cárceres/MT e levariam para a Cidade de Rio Verde/GO para entregar a um indivíduo na rodoviária, que lhe pagaria a quantia R$ 2.000,00 (dois mil reais) e para a menor o valor de R$1.000,00 (hum mil reais) em dinheiro.
Além disso, a indiciada e sua sobrinha estavam com seus filhos no colo durante a viagem, sendo orientada a fazer isso para disfarce.
Ademais disso, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, sobretudo, pelo teor do Boletim de Ocorrência, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciada, embora não possua antecedentes criminais, a mesma estava levando consigo uma expressiva quantidade de drogas, violando a Lei Penal, desafiando o Sistema de Justiça vigente, além de estar corrompendo famílias e até mesmo o seu filho de apenas 02 (dois) anos, tudo para a obtenção de lucro fácil. [...]
ISTO POSTO, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CAMILA MELO RIBEIRO [...].” (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 115598964).
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente no transporte de 2.099kg (dois quilos e noventa e nove gramas) de cocaína e 491,50g (quatrocentos e noventa e um gramas e cinquenta centigramas) de maconha, em ônibus coletivo da empresa “Útil”, que se deslocava de Cuiabá/MT para Goiânia/GO, na BR 364, em Rondonópolis/MT.
A natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos - 2.099kg (dois quilos e noventa e nove gramas) de cocaína e 491,50g (quatrocentos e noventa e um gramas e cinquenta centigramas) de maconha - justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC 134.471/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.12.2020; AgRg no RHC 142.118/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.3.2021).
No tocante aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC no 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016; RHC 119.881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).
Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43: [“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Ao avaliar aplicabilidade de medidas cautelares diversas à prisão (CPP, art. 282, § 6o c/c art. 319), não se evidencia suficiência/adequação para preservar a ordem pública, ao se considerar que o crime teria sido cometido na presença do filho da paciente, com 2 (dois) anos de idade, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta e recomendar a manutenção do ato constritivo, ao menos em análise perfunctória (TJRS, HC no 70082949751 - Relator: Des. Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzales - 24.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO